Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação.
2. No caso dos autos, agentes policiais avistaram um veículo suspeito da prática de roubos e, na delegacia, obtiveram a informação de que o aparelho celular que o réu portava era produto de crime de roubo anterior. O réu não comprovou a origem lícita do bem nem que desconhecia a sua origem ilícita.
3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.